Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO DISSABOR.
1. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, dentre os quais o de cartão de crédito, resta caracterizada a relação de consumo, em observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que houve fortuito interno decorrente de falha na prestação do serviço tendo em vista que a instituição bancária ré, deixou de adotar medidas de segurança necessárias e efetivas para se evitar a fraude na utilização de cartão de crédito/débito do consumidor, impõe-se a declaração de inexistência de débito.
4. Conquanto tenha sido constatada a falha na prestação do serviço, mediante inércia na adoção de medidas razoáveis tendentes a se evitar a fraude, não há que se falar em danos morais quando não comprovada a ocorrência de constrangimento hábil a causar prejuízos à imagem ou negativação do nome do consumidor, sobretudo quando a violação originou de fraude praticada por terceiro na qual autor e réu foram vítimas.
5. Recursos conhecidos e improvidos.